Tribunal: TJDFT
Processo: 0723495-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 597/STJ. MULTA. GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula 597).
2. Quanto à multa, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Imperioso ressaltar que se trata internação em UTI, essencial à saúde da parte agravada. Desse modo, o valor estabelecido e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução.
3. A Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022).
4. O prazo para cumprimento da decisão judicial, deve, de fato, ser ajustado, a fim de ser concedido período razoável para realização de atos internos paraa autorização, uma vez que o prazo de seis horas é exíguo. Todavia, ante a urgência, 24 horas é suficiente para o atendimento
5. Recurso conhecido e provido, em parte.